Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processual civil. Liquidação de sentença por arbitramento. Extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC. Falecimento do autor anos antes do aviamento da fase liquidatória. Causa de inexistência da relação jurídico-processual. Morte do mandante. Extinção da capacidade processual, da personalidade jurídica e do mandato (CC, arts. 2o, 6o e 682, II, do CC). Ausência de capacidade postulatória. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Aviamento da pretensão. Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimetno válido e regular. Extinção. Imposição dos ônus de sucumbência ao advogado que resulta da aplicação do princípio da causalidade e pela propositura de demanda quando ausente a capacidade postulatória. Resolução consoante o havido e a previsão legal (CPC, ART. 104, §2o). Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo advogado que patrocinara o pedido em face da sentença que, resolvendo liquidação de sentença por arbitramento, julgara extinto o processo, sem julgamento de mérito, com lastro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, pois apreendido que o autor/mandante havia falecido anos antes do aviamento da demanda, e, em consequência, debitara ao patrono o pagamento das custas e honorários processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da possibilidade do arbitramento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais em desfavor do advogado do autor, sob o prisma do princípio da causalidade, ao argumento de violação ao dever de cuidado a que estava obrigado, pois aviara ação em nome do constituinte que havia falecido anos antes da formulação da pretensão.
III. Razões de decidir
3. A capacidade de ser parte é pressuposto subjetivo de existência do processo e sua ausência constitui vício impassível de convalidação, o qual não pode ser afastado com base no princípio da primazia do julgamento de mérito.
4. A personalidade jurídica da pessoa natural se exaure com a morte, implicando o desaparecimento automático, também, da capacidade processual do falecido, e, assim, ocorrido o evento antes do aviamento da ação, denotando que fora formulada em nome de quem não podia ser parte e desguarnecido o advogado de mandato, implica em extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular (CC, arts. 2o, 6o e 682, II; CPC, art. 485, IV).
5. Apreendido que o advogado, ao aviar a pretensão, deflagrando a relação processual, não estava municiado de lastro para formulá-la regular e legalmente, pois veiculada em nome de parte, seu antigo mandante, que havia falecido anos antes, denotando que estava desguarnecido de mandato e o reputado patrocinado já não subsistia, não detendo personalidade jurídica nem capacidade processual, deve sofrer as inflexões inerentes à extinção do processo, pois quem dera causa à ação e motivara sua extinção, atraindo a incidência do princípio da causalidade, estando sua responsabilização, sob essa conformação, prevista pelo legislador processual (CPC, art. 104, §2o).
6. Em situação em que a pretensão fora veiculada em nome de mandante falecido anos antes da dedução da postulação, o fato de ter atuado como suposto patrono da parte não enseja a alforria do advogado das inflexões inerentes ao havido e ao princípio da causalidade, à medida em que já não detinha mandato no momento da formulação da pretensão e seu constituinte há muito havia falecido, corroborando que aviara ação de forma indevida e em nome de quem já não detinha personalidade jurídica nem capacidade processual, não podendo figurar como parte processual, devendo, pois, sofrer a incidência das custas processuais e honorários advocatícios, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 104, §2o).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.